Tribunal: TJMT
Processo: 1016636-36.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016636-36.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RENAN HUGO DE CARVALHO MACHADO - CPF: 730.019.371-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE SAMUEL DE SOUZA SAMPAIO - CPF: 054.991.584-28 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), M. D. J. M. - CPF: 113.608.071-60 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE.
TRANSTORNO GLOBAL DO DESENVOLVIMENTO (TGD)
. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. MÉTODOS ESPECÍFICOS. REEMBOLSO INTEGRAL EM CASO DE AUSÊNCIA DE REDE CREDENCIADA APTA. TRANSPORTE INTERMUNICIPAL COMPATÍVEL COM A CONDIÇÃO CLÍNICA. PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde em face de decisão interlocutória que, em sede de tutela de urgência, determinou o custeio de tratamento multidisciplinar especializado (fonoaudiologia, psicologia e terapia ocupacional) para menor diagnosticado com Transtorno
Global do Desenvolvimento
(TGD), Apraxia da Fala e
hipótese diagnostica de
Transtorno do Espectro Autista (TEA)
, inclusive com métodos específicos prescritos pelo médico assistente, além de garantir o transporte intermunicipal mediante reembolso integral de combustível e pedágios em veículo próprio, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões fundamentais em discussão: (i) verificar a subsistência do interesse processual ante a alegação de ausência de negativa administrativa prévia; (
ii
) determinar a
obrigatoriedade da cobertura de tratamentos multidisciplinares especializados e a possibilidade de reembolso integral na hipótese de inexistência ou insuficiência de rede credenciada qualificada; e (
iii
) estabelecer se a modalidade de transporte ofertada pela operadora (coletiva) é adequada às necessidades sensoriais e clínicas do paciente autista.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A preliminar de falta de interesse de agir deve ser rechaçada, porquanto o acervo probatório demonstra que o representante legal do beneficiário buscou administrativamente a adequação do tratamento e do transporte, recebendo respostas genéricas que não atenderam à prescrição médica, configurando a pretensão resistida e o binômio necessidade-utilidade da via jurisdicional.

4.
No mérito, é imperativo consignar que a escolha da terapêutica mais adequada ao paciente compete exclusivamente ao médico assistente, sendo vedado à operadora de saúde imiscuir-se na técnica ou na carga horária prescrita, mormente após a vigência da Lei nº 14.454/2022 e da RN nº 539/2022 da ANS, que estabeleceram a cobertura obrigatória e ilimitada para transtornos globais do desenvolvimento.

5.
A obrigação de garantir o atendimento recai sobre a rede credenciada, todavia, a omissão ou a insuficiência de prestadores habilitados nos métodos específicos prescritos na localidade de domicílio ou adjacências impõe o dever de custeio em rede particular mediante reembolso integral, não sendo aplicável a limitação à tabela contratual da cooperativa em caso de falha na prestação do serviço de rede.

6.
Quanto ao transporte intermunicipal, embora as Resoluções Normativas nº 259/2011 e 566/2022 da ANS confiram certa discricionariedade à operadora, o meio de locomoção deve ser
harmonizado com a condição de saúde do beneficiário; no caso concreto, a utilização de transporte coletivo com paradas frequentes revela-se deletéria ao menor com TEA, ante a potencial desorganização sensorial e o prejuízo ao aproveitamento terapêutico, legitimando o custeio de transporte em veículo próprio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A resistência da operadora em fornecer tratamento na especialidade e carga horária prescritas, manifestada por respostas administrativas genéricas, caracteriza o interesse processual.

2.
É abusiva a negativa de custeio de tratamento multidisciplinar especializado para paciente com TEA, sendo o reembolso integral devido quando a operadora não demonstrar a existência de rede credenciada efetivamente apta a executar os métodos prescritos.

3.
O transporte de paciente autista para município diverso deve observar as particularidades de sua condição clínica, sendo devida a indenização por gastos em veículo próprio quando o transporte coletivo se mostrar incompatível com a estabilidade sensorial da criança.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.656/1998, art. 12; Lei nº 12.764/2012; Lei nº 14.454/2022; RN ANS nº 259/2011, nº 539/2022 e nº 566/2022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2.008.283/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 11.04.2023; STJ,
AgInt

no
AREsp
n. 2.700.864/MS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 17.03.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Paranatinga/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer (PJE nº 1000665-73.2026.8.11.0044).

A decisão agravada deferiu a tutela de urgência para determinar que a operadora de saúde ré, no prazo de 10 dias
, custear
o tratamento multidisciplinar prescrito (
f
onoaudiologia
,

p
sicologia
e t
erapia
o
cupacional), em rede credenciada ou, na ausência desta, em rede particular mediante reembolso integral;
g
aranta o transporte do menor para município diverso (Primavera do Leste/MT), mediante reembolso integral de combustível e pedágios em veículo próprio;
f
ixou multa diária de R$ 1.000,00
(um mil reais)
, limitada a R$ 30.000,00
(trinta mil reais)
, além de inverter o ônus da prova.

Em suas razões recursais (
id.
361387362), a
a
gravante sustenta, preliminarmente, a ausência de interesse processual por falta de negativa administrativa prévia. No mérito, alega que disponibilizou os tratamentos e o transporte em modalidade coletiva (ônibus).

Argumenta que a imposição de reembolso integral em rede particular e de gastos com combustível/pedágio em veículo próprio viola as Resoluções Normativas nº 566/2022 e 259/2011 da ANS, criando ônus imprevisível e desproporcional.

Pugna pela reforma da decisão para cassar a liminar ou, subsidiariamente, limitar o reembolso aos valores da tabela praticada pela cooperativa e o transporte à modalidade coletiva.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido parcialmente (
id.

362590382), para manter a obrigação de custeio, mas determinar que
o
atendimento ocorra prioritariamente na rede credenciada, se apta;
o
reembolso, em caso de uso de rede particular por inexistência de credenciados, observe os parâmetros contratuais;
o
transporte observe os limites regulatórios da ANS.

A parte
a
gravada, devidamente intimada, deixou transcorrer o prazo sem apresentar contra
rrazões
(
id.
370391887).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer do Dr. José
Zuqueti
, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (
id.
374802860), defendendo a manutenção integral da decisão de primeiro grau em homenagem ao direito à saúde e à proteção integral da criança.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Juízo de Admissibilidade:

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Da p
reliminar de
f
alta de
i
nteresse de
a
gir

A
a
gravante sustenta a inexistência de pretensão resistida.

Contudo, o documento de
id.
225969
234 a 225969
239
(e-mails e protocolos) demonstra que o representante do menor buscou a ampliação da carga horária e a adequação do transporte, obtendo respostas genéricas ou orientações de reiteração de canais que não resolveram a demanda conforme a prescrição médica.

A resistência da operadora em fornecer o tratamento na exata especialidade e carga horária prescrita caracteriza o interesse de agir.

Rejeito a preliminar.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de
D
ireito Convocado

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Mérito

A controvérsia reside na obrigação de o plano de saúde custear tratamento multidisciplinar especializado para menor diagnosticado com

Transtorno Globa
l
do Desenvolvimento (TGD)
,
Apraxia da Fala
e
hipótese

diagnóstica de
Transtorno do Espectro Autista (TEA)
,

além da modalidade de transporte para município diverso.

No que se refere ao c
usteio das
t
erapias e
m
étodos
e
specíficos
, é
pacífico o entendimento de que a escolha da terapêutica cabe ao médico assistente, e não à operadora de saúde.

A Lei nº 14.454/2022 consolidou o caráter exemplificativo do Rol de Procedimentos da ANS, e a RN nº 539/2022 da ANS tornou obrigatória a cobertura
e ilimitada de sessões com psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas para pacientes diagnosticados com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e outros Transtornos Globais do Desenvolvimento (TGD)
.

O laudo médico (
id.
225969219 dos autos de origem) é categórico quanto à necessidade de intensidade e especialização dos profissionais.
Desse modo,
a obrigação de fazer quanto ao tratamento deve ser mantida.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA.TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). PRESCRIÇÃO MÉDICA DE TRATAMENTO POR EQUIPE
MULTIPROFISSIONAL .NEGATIVA
DO PLANO DE
SAÚDE .DEVER
DE COBERTURA. PROTEÇÃO A BEM MAIOR. DIREITO FUNDAMENTAL. DIREITO CONSTITUCIONAL À VIDA E À SAÚDE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela antecipada de urgência, para
determinar o custeio de tratamento multidisciplinar prescrito para menor com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA), diante da ausência de profissionais habilitados na rede credenciada. A sentença limitou a coparticipação em até duas vezes o valor da mensalidade e fixou honorários advocatícios compensados, com gratuidade judiciária deferida à parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: saber se é abusiva a recusa de custeio de tratamento prescrito fora da rede credenciada, quando inexistentes profissionais habilitados na rede do plano; e saber se o rol da ANS autoriza a cobertura obrigatória para terapias multidisciplinares no tratamento de TEA, conforme prescrição médica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato de plano de saúde submete-se ao CDC, conforme a Súmula 608 do STJ. A negativa de cobertura, quando não há prestadores disponíveis na rede, viola o direito do consumidor à assistência integral. O STJ admite, em caráter excepcional, a obrigatoriedade de custeio de procedimentos fora do rol da ANS, quando esgotadas as alternativas da rede credenciada, conforme critérios fixados no
EREsp
1.886.929/SP. As alterações introduzidas pela RN nº 539/2022 da ANS e a Lei nº 14.454/2022 garantem cobertura a tratamentos de TEA indicados por profissional habilitado, independentemente do método terapêutico. Cabe à operadora do plano garantir o atendimento adequado e integral à criança beneficiária, inclusive fora da rede, mediante reembolso, quando não houver profissionais credenciados aptos ao tratamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“É abusiva a recusa de custeio de tratamento multidisciplinar para paciente com TEA, prescrito por médico assistente, quando ausentes profissionais habilitados na rede credenciada do plano de saúde.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 5º, XXXII, 6º e 196; CDC,
arts
. 6º, I, 14, 47 e 51; Lei nº 9.656/1998, art. 12; RN ANS nº 465/2021 e RN nº 539/2022.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 1.941.857/SP, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 29.08.2022;

(N.U 1029879-60.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025,
Publicado
no DJE 10/04/2025)
(destaquei)

A
a
gravante pleiteia que eventual custeio fora da rede seja limitado à sua tabela de preços.

Todavia, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça orienta-se em sentido diverso quando há falha no dever de disponibilizar rede apta.

Neste sentido o entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. ATENDIMENTO FORA DA REDE CREDENCIADA. EXCEÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. Decisão agravada reconsiderada, uma vez que as razões recursais foram elaboradas de forma integralmente compreensível.

2. Esta Corte Superior possui entendimento de que "a obrigação principal assumida pela operadora é a de disponibilizar, em sua rede credenciada, profissionais aptos a realizar o atendimento do beneficiário;
apenas na hipótese de indisponibilidade ou inexistência de prestador credenciado, surge para a operadora o dever de garantir atendimento fora da rede credenciada ou fora do município, nos moldes do que estabelece a Resolução Normativa 566/2022"
(REsp 2.008.283/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 11/4/2023,
DJe
de 14/4/2023).

3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.700.864/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 25/3/2025.)
(destaquei)

No mesmo sentido, o entendimento
desta Terceira Câmara de Direito Privado
:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. MENOR PORTADOR DE PERDA AUDITIVA PROFUNDA BILATERAL. IMPLANTE COCLEAR E TEA. TERAPIA ABA. FISIOTERAPIA MOTORA. REEMBOLSO INTEGRAL NA AUSÊNCIA DE REDE CREDENCIADA. EQUOTERAPIA. AUSÊNCIA DE COBERTURA OBRIGATÓRIA. DANO MORAL MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada por menor absolutamente incapaz em face de operadora de plano de saúde, condenando a requerida ao custeio de tratamento multidisciplinar composto por terapia ABA, fisioterapia motora e equoterapia, bem como ao reembolso integral das despesas realizadas fora da rede credenciada, ao pagamento de indenização por
dano moral e multa por descumprimento de tutela de urgência.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) saber se a operadora de plano de saúde está obrigada ao custeio integral de terapia ABA e fisioterapia motora prescritas ao menor; (
ii
) saber se é cabível o reembolso integral das despesas realizadas fora da rede credenciada diante da ausência de profissionais aptos na localidade; (
iii
) saber se a equoterapia possui cobertura obrigatória no âmbito da saúde suplementar; e (
iv
) saber se subsistem as condenações por dano moral, multa por descumprimento de liminar e consectários legais fixados na sentença.

III. Razões de decidir

Os contratos de plano de saúde submetem-se às disposições do CDC, nos termos da Súmula 608/STJ, devendo as cláusulas contratuais
ser
interpretadas da maneira mais favorável ao consumidor, conforme art. 47 do CDC. O tratamento indicado ao menor por médico assistente constitui medida indispensável ao desenvolvimento auditivo, cognitivo e motor, não competindo à operadora substituir a terapêutica prescrita. A Resolução Normativa nº 465/2021 da ANS prevê cobertura obrigatória e ilimitada de sessões com psicólogo, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta e fonoaudiólogo para pacientes com transtornos globais do desenvolvimento. A Resolução Normativa nº 539/2022 da ANS ampliou a obrigatoriedade de cobertura para métodos e técnicas indicados pelo médico assistente aos pacientes enquadrados na CID F84, abrangendo a terapia ABA.
Demonstrada a ausência de profissionais habilitados na rede credenciada local, mostra-se devido o reembolso integral das despesas suportadas pelo segurado, sob pena de inviabilização do tratamento prescrito.
A equoterapia, embora reconhecida pela Lei nº 13.830/2019 como método terapêutico, não possui cobertura obrigatória no âmbito da saúde suplementar, diante da ausência de comprovação científica robusta exigida pela Lei nº 14.454/2022 e pela orientação firmada pelo STF na ADI nº 7.265. O dano moral resta configurado diante da negativa injustificada de cobertura de tratamento essencial à saúde de menor absolutamente incapaz, circunstância que ultrapassa o mero inadimplemento contratual. A multa por descumprimento de tutela de urgência deve ser mantida, diante da comprovação do descumprimento da ordem judicial. A taxa SELIC não pode ser cumulada com correção monetária autônoma, por já englobar juros de mora e atualização monetária.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “É obrigatória a cobertura de terapia ABA e fisioterapia motora prescritas por médico assistente a menor portador de transtorno global do desenvolvimento e submetido a implante coclear. A ausência de profissionais habilitados na rede credenciada autoriza o reembolso integral das despesas realizadas fora da rede
conveniada. A equoterapia não possui cobertura obrigatória no âmbito da saúde suplementar sem comprovação científica robusta e observância dos requisitos da Lei nº 14.454/2022. A negativa indevida de cobertura de tratamento essencial a menor absolutamente incapaz configura dano moral indenizável”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 5º, XXXII, 196 e 227; CDC, artes. 6º, III, e 47; Lei nº 9.656/1998, art. 12, VI; Lei nº 12.764/2012,
arts
. 2º e 3º; PCC, art. 85, §2º. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 7.265, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 22.09.2023; STJ,
AgInt
no REsp 1.963.064/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 15.10.2025; STJ, Súmula 608; STJ, Súmula 410.

(N.U 1045347-64.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/05/2026,
Publicado
no DJE 03/06/2026)
(destaquei)

No caso, é incontroverso que no município de residência
,
no caso,
Paranatinga
/MT,
não há profissionais habilitados nos métodos prescritos, sendo o menor encaminhado para Primavera do Leste
/MT
.

A inversão do ônus da prova, deferida e não impugnada, impunha à
operadora de saúde agravada
provar que possui rede credenciada efetivamente habilitada nos métodos específicos
prescritos
à disposição do autor. Não o fazendo, configura-se a hipótese de inexistência/insuficiência de rede, o que atrai a responsabilidade pelo custeio integral das despesas realizadas em prestadores particulares.

Assim, não cabe limitação à tabela contratual quando a operadora não oferta a alternativa credenciada qualificada.

No que se refere ao t
ransporte
i
ntermunicipal
, a
obrigação decorre das Resoluções Normativas nº 259/2011 e 566/2022 da ANS. Embora o art. 8º da RN 566/2022 confira à operadora a escolha do meio de transporte, este deve ser
compatível com os cuidados demandados pela condição de saúde do beneficiário.

O laudo médico assistente atesta que o transporte coletivo (ônibus) com paradas frequentes e longos trajetos causa desorganização sensorial e exaustão no menor, prejudicando o aproveitamento das terapias. O fato de o ponto de embarque situar-se a 60km da residência do autor reforça a inadequação do serviço ofertado.

Nesse contexto, mantém-se a obrigação de garantir o transporte que parta do domicílio do autor. Caso a operadora não disponibilize meio próprio ou fretado compatível com a necessidade sensorial da criança, deverá reembolsar integralmente as despesas com combustível e pedágios em veículo próprio, conforme determinado pelo juízo
a quo
.

Em face do
exposto, em
consonância
com o parecer ministerial, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a tutela de urgência integralmente, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de
D
ireito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026